Tribunal: TJES
Processo: 5010662-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010662-70.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS S/A

AGRAVADA: WALDINEIA RAMOS AZEREDO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – ÍNDICE DE JUROS DE MORA – ART. 406, DO CÓDIGO CIVIL – TAXA SELIC – RECURSO PROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação jurisprudencial no sentido de que a taxa de juros de mora a que se refere o art. 406, do Código Civil, é a Taxa Selic, a qual já engloba a correção monetária.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANESTES SEGUROS S/A e Agravada WALDINEIA RAMOS AZEREDO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010662-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA
AGRAVADO: WALDINEIA RAMOS AZEREDO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010662-70.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS S/A

AGRAVADA: WALDINEIA RAMOS AZEREDO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANESTES SEGUROS S/A em face da decisão id 3670632 (fls. 08), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos da “ação da obrigação de fazer c/c indenizatória” nº 0002205-63.2015.8.08.0006, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação por si oposta contra WALDINEIA RAMOS AZEREDO, ora Agravada, reconhecendo como remanescente o valor de R$ 8.881,57 (oito mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

Em suas razões recursais (id 3670602), a Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que a orientação jurisprudencial é firme no sentido de que os juros de mora devem observar a variação da taxa SELIC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Agravante realizou, voluntariamente, o pagamento da condenação contra si imposta, entendendo como correta a quantia de R$ 14.181,35 (quatorze mil, cento e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos).

A Agravada, por sua vez, sustentou pela incorreção dos cálculos apresentados pela Agravante, aduzindo como sendo correta a quantia de R$ 23.062,92 (vinte e três mil, sessenta e dois reais e noventa e dois centavos).

A diferença de R$ 8.881,57 (oito mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos) reside no fato de que a Agravante defende, de um lado, a aplicação da taxa Selic para atualização do débito a partir da citação, enquanto que a Agravada, por sua vez, entende como correta a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a contar da data da sentença.

O cálculo homologado pelo Juízo
a quo

utilizou os parâmetros de atualização defendidos pela Agravada, isto é, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a contar da sentença, ensejando a apuração do valor ainda em aberto.

Ocorre que a sistemática de atualização do débito apontada pela Agravada não está em harmonia com o entendimento jurisprudencial firmado acerca da matéria, uma vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a taxa de juros de mora a que se refere o art. 406, do Código Civil, é a Taxa Selic, a qual já engloba a correção monetária.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONFRONTO ENTRE TESES JURÍDICAS. DIVERGÊNCIA SUPERADA. SÚMULA 168/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
"Conforme decidiu a Corte Especial, "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais
(arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)" (EREsp 727842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

3. Diante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impossível o conhecimento da divergência com os acórdãos proferidos pela Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal de Justiça, pela incidência da Súmula 168/STJ (Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado).

4. Na hipótese dos autos, quanto à arguida existência de cláusula contratual a estabelecer patamar de juros diverso do que fixado pelo aresto embargado, tal aspecto efetivamente não chegou a ser debatido no acórdão embargado da Terceira Turma dessa Corte Superior de Justiça, motivo que igualmente inviabiliza a apreciação ora buscada.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EREsp n. 1.731.193/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

No caso, o título judicial exequendo não impôs índice específico de juros de mora, determinando a sua incidência a partir da citação, razão pela qual deve incidir a Taxa Selic que, por sua vez, já engloba a correção monetária, à luz da firma orientação jurisprudencial firmada acerca da matéria.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Agravante na ação judicial de origem, reconhecendo, por consequência, a integral satisfação da obrigação.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – ÍNDICE DE JUROS DE MORA – ART. 406, DO CÓDIGO CIVIL – TAXA SELIC – RECURSO PROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação jurisprudencial no sentido de que a taxa de juros de mora a que se refere o art. 406, do Código Civil, é a Taxa Selic, a qual já engloba a correção monetária.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANESTES SEGUROS S/A e Agravada WALDINEIA RAMOS AZEREDO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.